Tribunal: TJDFT
Processo: 0708707-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PATAMAR MÍNIMO. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA. PARÂMETRO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. O Código de Processo Civil adotou o princípio da sucumbência como regra geral, segundo o qual incumbe ao vencido o pagamento das verbas sucumbenciais ao vencedor, sendo o princípio da causalidade aplicado subsidiariamente. A responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência e custas deve ser fixada em desfavor do executado, com base no princípio da causalidade, haja vista que o pagamento integral do débito ocorreu tão somente após o ajuizamento da demanda, ao que se soma, ainda, à falta de prévia comunicação, pelo devedor, acerca do anterior adimplemento de parte da dívida. Os honorários advocatícios de sucumbência serão fixados, sucessivamente, entre os patamares de dez a vinte por cento das seguintes bases de cálculo: i) valor da condenação; ii) proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, iii) valor atualizado da causa. À míngua de pleito condenatório acolhido nos autos, mostra-se inviável o arbitramento da verba honorária com base no proveito econômico obtido, devendo ser utilizado como parâmetro o valor atualizado da causa.